Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO. RESSARCIMENTO. SEQUESTRO. CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória do arresto, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A constatação da propositura de várias ações judiciais com pedidos de ressarcimento contra o mesmo réu, narrando o mesmo modus operandi, além de abertura de inquérito policial para apuração de possível crime de estelionato, são razões plausíveis para a invocação e concessão da tutela pretendida e justificar o arresto, por evidenciar o risco de dano em razão da possível dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o adimplemento de eventual sentença condenatória de ressarcimento.
3. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.